Tribunal: TJPA
Processo: 0001484-25.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-19

Ementa:
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§3Âº, PARTE FINAL, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA OFENSA AO PRINCÃPIO DO JUIZ NATURAL, DA FALTA DE QUALIFICAÃÃO DO REVISIONANDO NA DENÃNCIA E DA REALIZAÃÃO DO INTERROGATÃRIO ANTES DA DEFESA PRÃVIA, QUE SEQUER FOI APRESENTADA PELO RÃU. TESES REJEITADAS. MÃRITO. PENA. DOSIMETRIA CONTRÃRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. ALMEJADA REFORMA. PROCEDÃNCIA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA, APÃS NOVA ANÃLISE. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÃNIME.1. O fato de vÃ¡rios juÃzes terem presidido o feito nÃ£o enseja anulaÃ§Ã£o da instruÃ§Ã£o processual, tendo em vista que hÃ¡ inÃºmeros precedentes judiciais no sentido de que, no caso de ausÃªncia deverÃ£o os autos passar ao sucessor do magistrado, de modo que a sentenÃ§a penal pode ser proferida por outro magistrado quando o juiz que presidiu foi convocado, promovido, removido, etc.2. TambÃ©m nÃ£o prospera a suposta nulidade em face da falta de qualificaÃ§Ã£o do revisionando na denÃºncia, pois, apesar de, na ocasiÃ£o de seu oferecimento, aquela peÃ§a ter qualificado o rÃ©u com as caracterÃsticas que possuÃa atÃ© aquele momento, Ã© possÃvel verificar que o juiz, posteriormente, apÃ3s receber relatÃ3rio e trÃªs autos de reconhecimento relativos ao requerente, oriundos de autoridade policial do Estado do MaranhÃ£o, onde ele foi preso, jÃ¡ nÃ£o teve mais dÃºvidas de sua identidade, tendo, assim, determinado a retificaÃ§Ã£o da qualificaÃ§Ã£o do rÃ©u, que somente apÃ3s isso foi citado, de modo que restou possibilitada a sua correta defesa.3. TambÃ©m nÃ£o hÃ¡ nulidade pela realizaÃ§Ã£o do interrogatÃ3rio antes da defesa prÃ©via, que sequer foi apresentada pelo rÃ©u, eis que, de acordo com a legislaÃ§Ã£o aplicÃ¡vel Ã Ã©poca do interrogatÃ3rio, a defesa prÃ©via era peÃ§a de apresentaÃ§Ã£o facultativa, ofertada apÃ3s aquele ato, e sÃ3 haveria nulidade no caso de nÃ£o intimaÃ§Ã£o do rÃ©u para tanto, o que nÃ£o ocorreu, dado que ele foi devidamente intimado para apresentar a respectiva defesa prÃ©via, nÃ£o o fazendo.4. Colhe-se do Ã©dito condenatÃ3rio que o juiz a quo fixou a pena-base do rÃ©u em seu patamar mÃ¡ximo, sem ponderar justificativas plausÃveis para algumas circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CPB. De rigor, portanto, apÃ3s nova anÃ¡lise dessas circunstÃ¢ncias, Ã© a reduÃ§Ã£o de tal sanÃ§Ã£o, pois, observando-se os princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuraÃ§Ã£o da reprimenda inicial realizada pelo JuÃzo monocrÃ¡tico restou deveras exacerbada.3. Pena do apelante modificada e estabelecida em 24 (vinte e quatro) anos de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.4. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N° 0001484-25.2019.8.14.0000
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANAPU/PA (VARA ÚNICA)
AUTOR:
JOÃO COUTRIM MATOS
ADVOGADO: HORÁCIO DANTAS GOMES ROCHA
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA:
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A):
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, PARTE FINAL
,
DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, DA FALTA DE QUALIFICAÇÃO DO REVISIONANDO NA DENÚNCIA E DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO ANTES DA DEFESA PRÉVIA, QUE SEQUER FOI APRESENTADA PELO RÉU. TESES REJEITADAS. MÉRITO. PENA. DOSIMETRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. ALMEJADA REFORMA. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA, APÓS NOVA ANÁLISE. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O fato de vários juízes terem presidido o feito não enseja anulação da instrução processual, tendo em vista que há inúmeros precedentes judiciais no sentido de que, no caso de ausência deverão os autos passar ao sucessor do magistrado, de modo que a sentença penal pode ser proferida por outro magistrado quando o juiz que presidiu foi convocado, promovido, removido, etc.
2. Também não prospera a suposta nulidade em face da falta de qualificação do revisionando na denúncia, pois, apesar de, na ocasião de seu oferecimento, aquela peça ter qualificado o réu com as características que possuía até aquele momento, é possível verificar que o juiz, posteriormente, após receber relatório e três autos de reconhecimento relativos ao requerente, oriundos de autoridade policial do Estado do Maranhão, onde ele foi preso, já não teve mais dúvidas de sua identidade, tendo, assim, determinado a retificação da qualificação do réu, que somente após isso foi citado, de modo que restou possibilitada a sua correta defesa.
3. Também não há nulidade pela realização do interrogatório antes da defesa prévia, que sequer foi apresentada pelo réu, eis que, de acordo com a legislação aplicável à época do interrogatório, a defesa prévia era peça de apresentação facultativa, ofertada após aquele ato, e só haveria nulidade no caso de não intimação do réu para tanto, o que não ocorreu, dado que ele foi devidamente intimado para apresentar a respectiva defesa prévia, não o fazendo.
4. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do réu em seu patamar máximo, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. De rigor, portanto, após nova análise dessas circunstâncias, é a redução de tal sanção, pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.
3. Pena do apelante modificada e estabelecida em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.
4. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de setembro e finalizada aos cinco dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 28 de setembro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por JOÃO COUTRIM MATOS, com fundamento no art. 621, incisos I e II do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que a condenou à pena de
30 (trinta) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §3º, segunda parte c/c art. 29
,
todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que na manhã do dia 05.11.2003, por volta das 09h30, a agência do Banco BANPARÁ, no município de Anapu, foi alvo de audacioso assalto, em que 5 (cinco) elementos fortemente armados levaram R$ 41.865,44 (quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos), matando o Policial Militar Erenilton da Silva Sodré e ferindo o outro Policial Geovânio Silva Sodré, com um tiro na perna, além de sequestrar este mesmo policial juntamente com os seus colegas Dimas Viana e Ednaldo Xavier Bezerra, e o bancário Antônio Santos Brito do Nascimento.

Segundo a exordial, o assalto foi praticado diretamente por Antônio Morais, conhecido por ¿Galego¿ ou ¿Toinho¿, João Neguinho, Benerval ou Benervaldo,
João Coutrim Matos, vulgo ¿Cumpadre¿
e ¿Manoel¿. Com base em relatos feitos por policiais que estavam prestando serviço de segurança ao banco, apurou-se que, por volta das 09h30, os 5 (cinco) acusados desceram encapuzados de um veículo S-10, previamente roubado por eles, portando fuzis e pistolas, efetuando disparos e anunciando o assalto. Dimas foi logo rendido pelos meliantes, e os seus colegas, Geovânio e Erenilton, que eram irmãos, ofereceram resistência, sendo que na refrega o último acabou levando um tiro na região frontal do crânio, com a saída do projétil pela nuca, que o levou à morte.

Prossegue a inicial descrevendo que Geovânio, ao ver o irmão morto, em desespero, tentou vencer a refrega, mas acabou atingido na coxa direita e foi imediatamente dominado. Em seguida, chegaram mais dois policiais militares, Dimas e Ednaldo, e o gerente da agência, que foram levados até o carro e liberados somente após o sucesso da fuga. Além dos 5 (cinco) assaltantes já mencionados, a quadrilha era composta por Francisco Morais, conhecido por ¿Nena¿; seu irmão Alcir Morais, que hospedavam em suas casas os assaltantes ¿Galego¿, ¿
Cumpadre
¿ e Benerval ou Benervaldo, fornecendo a logística necessária aos mesmos; Orlando dos Santos Silva, conhecido por ¿Baixinho¿, que também participou das reuniões da quadrilha, que eram realizadas em sua casa, onde também ficam depositadas as armas usadas, além de hospedar os assaltantes ¿João Neguinho¿ e ¿Manoel; Maria de Lourdes Lima, pessoa que teve imprescindível participação no sinistro, visto que trabalhava no Banco e forneceu todas as informações necessárias ao grupo para a concretização do plano, inclusive incitando os meliantes a não desistirem, garantindo a existência de dinheiro da agência; e Udak Lima da Silva, conhecido como ¿Udak¿, marido de Maria de Lourdes, em cuja residência foram realizadas reuniões da quadrilha, que realizou funções de ¿inteligência¿, como o estudo local, além de auxílio material direto aos assaltantes, como o transporte na cidade.

O autor alega,
preliminarmente, a nulidade absoluta do processo em razão: i) da ofensa ao princípio do juiz natural,
eis que o juiz sentenciante não foi aquele que participou da instrução criminal;
ii) da falta de qualificação do revisionando na denúncia
, feita de forma genérica, com dados não comprovados até o presente momento; e
iii) da realização do interrogatório antes da defesa prévia, que sequer foi apresentada pelo réu,
o que viola o princípio da ampla defesa.

No
mérito,
requer seja
refeita a dosimetria da pena-base aplicada ao réu, a qual foi fixada em seu grau máximo, sem que tenha havido qualquer fundamentação idônea
.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja decretada a nulidade absoluta do processo ou que seja o réu absolvido por conta dos referidos vícios; ou, ainda, seja
revista a dosimetria da pena a ele aplicada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins manifesta-se pela
parcial

procedência da presente ação revisional
.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
PRELIMINAR
1. Da Aventada Nulidade Absoluta do Processo

O autor alega,
preliminarmente, a nulidade absoluta do processo em razão: i) da ofensa ao princípio do juiz natural,
eis que o juiz sentenciante não foi aquele que participou da instrução criminal;
ii) da falta de qualificação do revisionando na denúncia
, feita de forma genérica, com dados não comprovados até o presente momento; e
iii) da realização do interrogatório antes da defesa prévia, que sequer foi apresentada pelo réu,
o que viola o princípio da ampla defesa.

Em primeiro lugar, é sabido que
o fato de vários juízes terem presidido o feito não enseja anulação da instrução processual, tendo em vista que há inúmeros precedentes judiciais no sentido de que, no caso de ausência deverão os autos passar ao sucessor do magistrado, de modo que a sentença penal pode ser proferida por outro magistrado quando o juiz que presidiu foi convocado, promovido, removido, etc.
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (70KG DE COCAÍNA). PLEITOS PARA AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA POR TER SIDO ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR; PELA ABSOLVIÇÃO, EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO I, DA LEI N. 11.343/2006 E PARA ARREDAR O PERDIMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INSUBSISTENTE. PROVA EMPRESTADA. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO COM ESTEIO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo regimental não foram impugnados os fundamentos relativos à incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (pretensão de afastamento da reincidência porque ultrapassado o período depurador), bem como da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (pleitos pela absolvição e arredamento da transnacionalidade e do perdimento de bens). Portanto, no tocante a essas matérias, incide o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal" (AgRg no AREsp 1.294.801/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).
Omissis
.
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1500218/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

De outra banda, também não prospera a suposta nulidade em face da
falta de qualificação do revisionando na denúncia
, feita de forma genérica, pois, apesar de, na ocasião de seu oferecimento, aquela peça ter qualificado o réu com as características que possuía até aquele momento, é possível verificar que, às fls. 418 do Volume II, o juiz, após receber relatório e três autos de reconhecimento relativos ao revisionando (fls. 352/355), oriundos de autoridade policial do Estado do Maranhão, onde ele foi preso, já não teve mais dúvidas de que ele era, de fato, a pessoa alcunhada de ¿Cumpadre¿, tendo, assim, determinado a retificação da qualificação do paciente, que somente após isso foi citado, de modo que restou possibilitada a sua correta defesa.

Na mesma esteira:
Revisão criminal. Denúncia. Inépcia. Atipicidade da conduta. Reiteração de tese. Nova prova. 1 - Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 - A revisão criminal não serve para reexaminar alegações e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Incumbe ao requerente trazer novos argumentos que demonstrem ofensa a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Se não se não se desincumbe desse ônus, improcede a revisão. 3 - Ação cível ajuizada contra o autor do estelionato em razão dos mesmos fatos apurados em ação penal não constitui prova nova para fins de revisão criminal nem serve para reiterar tese já examinada na esfera penal. 4 - Revisão julgada improcedente. (TJDFT - Acórdão 1362509, 07171427220218070000, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, em relação à nulidade pela
realização do interrogatório antes da defesa prévia, que sequer foi apresentada pelo réu,
também não lhe assiste razão, eis que, os arts. 395 e 396 do CPP, em sua redação anterior à edição da Lei nº 11.719/2008, dispunham:
Art. 395 - O réu ou seu defensor poderá, logo após o interrogatório ou no prazo de 3 (três) dias, oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas.
Art. 396 - Apresentada ou não a defesa, proceder-se-á à inquirição das testemunhas, devendo as da acusação ser ouvidas em primeiro lugar.

Assim, de acordo com a legislação aplicável à época do interrogatório, ocorrido em 04.12.2007, a defesa prévia era peça de apresentação facultativa, ofertada após aquele ato, e só haveria nulidade no caso de não intimação do réu para a sua apresentação, o que não ocorreu, dado que, naquela oportunidade, ele foi devidamente intimado para apresentar a respectiva defesa prévia, não o fazendo, conforme se vê das fls. 544/545.

Nesse sentido:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1.
Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º)
. 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 142994 AgR - Órgão julgador: Primeira Turma - Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 04/04/2018 - Publicação: 17/04/2018)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada,
não havendo que se falar em anulação do processo, tampouco em absolvição por conta das supostas nulidades, o que sequer seria cabível.
MÉRITO
1. Da Requerida Correção da Pena Fixada ao Requerente

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
refeita a dosimetria da pena-base aplicada ao réu, a qual foi fixada em seu grau máximo, sem que tenha havido qualquer fundamentação idônea
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 19/33 dos autos revisionais):
¿Passo à dosimetria da pena quanto à
JOÃO CUTRIM MATOS.
Na primeira fase de fixação da pena, observo que a culpabilidade do réu foi acentuada, uma vez que premeditou o crime, sendo um dos mentores do assalto ao banco que culminou num latrocínio. O réu possui antecedentes criminais, inclusive com mandados de prisão por assalto ao Banco do Brasil da Comarca de Colinas (MA), consoante documento de fl. 391. A personalidade e conduta social são ruins e voltadas para a prática delitiva de assaltos a bancos, com intensa reiteração criminosa. O crime não apresenta motivos outros que não o de auferir lucro. As circunstâncias foram as piores possíveis, uma vez que o crime foi cometido numa agência bancária lotada de pessoas. O crime gerou graves consequências, deixando a família da vítima desestruturada, uma vez que ele tinha um bom emprego na polícia militar. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime.
Atento as condições do art. 59, do CP, sendo todas as condições desfavoráveis ao réu, fixo-lhe como pena base 30 anos de reclusão.
Não há agravantes. Não há atenuantes.
Não há causas de diminuição ou aumento, razão pela qual torno a pena definitiva em 30 anos de reclusão.
Considerando o critério trifásico da pena e a condição econômica do réu, fixo-lhe a pena de 200 (duzentos) dias multa à razão de 1/10 do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos dos arts. 49 c/c o 60, do Código Penal.
(...)
¿

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar máximo de 30 (trinta) anos de reclusão, sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
..

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao ¿grau de culpabilidade¿ e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tenho a
referida circunstância, de fato, como desfavorável,
com base na justificativa feita pelo magistrado de 1º grau, de vez que o réu premeditou o crime, sendo um dos mentores do assalto ao banco que culminou no latrocínio em tela.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tenho-os como
favoráveis
, visto que apesar das diversas notícias do envolvimento do réu em crimes anteriores da mesma espécie, não há, nos autos, qualquer certidão que ateste a existência de condenação transitada em julgado em seu desfavor, nem mesmo na folha citada pelo magistrado sentenciante.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos
do crime, agiu com acerto o magistrado, pois se vê do contexto dos autos que o réu agiu visando auferir lucro, o que não desborda dos motivos inerentes ao tipo penal em tela.

As
circunstâncias do delito,
tenho-as como
desfavoráveis
, pois o crime foi cometido em plena luz do dia, numa agência bancária lotada de pessoas, estando o réu e seus comparsas fortemente armados.

No tocante às
consequências do crime
, entendo desfavoráveis, não pela morte da vítima - a qual, apesar de bruta e prematura, faz parte do tipo penal de latrocínio - mas em razão da vultosa quantia subtraída, qual seja, R$ 41.865,44 (quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos), causando enorme prejuízo ao erário público estadual.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
- não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis -
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada, uma vez que fixada no patamar máximo legal de 30 (trinta) anos.

Assim, dada a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra,
tomo por bem fixar sua pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão,
isto é, entre os patamares mínimo e médio legais, que vão de 20 a 30 anos de reclusão,
com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,
pena esta que
torno definitiva em razão da ausência de agravantes, causas de aumento e/ou diminuição
.

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea ¿a¿ e §3º do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de JOÃO COUTRIM MATOS para o patamar de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, nos termos alhures descritos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora